Tribunal: TJES
Processo: 5009888-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009888-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ZENOBIO JORGE INACIO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009888-31.2023.8.08.0024

Recorrentes: BANCO BMG;

ZENÓBIO JORGE INACIO;

Recorridos: ZENÓBIO JORGE INACIO;

BANCO BMG;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita do Recorrente Zenóbio Jorge Inácio.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. CONTRATO FEITO COMO CARTÃO CONSIGNADO, MAS O AUTOR AFIRMA QUE LHE FOI VENDIDO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE PATENTE NO CASO CONCRETO, POIS O SUPOSTO CARTÃO CONSIGNADO JAMAIS FORA UTILIZADO PARA COMPRAS, TAMPOUCO COMPROVOU-SE QUE FORA SEQUER EMITIDO E ENVIADO AO AUTOR. DEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO RECORRIDO. FOI FIXADA EM SENTENÇA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 6.000,00, MONTANTE QUE COMPORTA REDUÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. NOVO VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00.

RECURSO DO AUTOR ALEGANDO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE R$ 5.701,00 COMO CONDIÇÃO PARA CANCELAMENTO DO CARTÃO, PEDINDO PELA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. PAGAMENTO QUE SE REFERE À DEVOLUÇÃO DO QUE FOI DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA EM SUA CONTA. NÃO É O CASO DE DEVOLUÇÃO, MAS DE CONSIDERAR QUE NÃO HÁ VALORES A COMPENSAR NA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA DESAUTORIZAR QUE O BANCO BMG FAÇA QUALQUER COMPENSAÇÃO, POIS OS VALORES JÁ FORAM DEVOLVIDOS PELO AUTOR.

RECURSO DO BANCO BMG CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

RECURSO DO AUTOR, CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA NÃO PERMITIR QUE O BANCO FAÇA COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEPOSITADOS, VEZ QUE COMPROVADO O PAGAMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recursos inominados e no mérito lhes DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)